Tribunal: TJES
Processo: 5003499-10.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003499-10.2020.8.08.0000

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – LEGITIMIDADE – MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. Se no curso do processo constitui novo advogado e revoga o mandato outorgado àquele que antes a representava, não se reconhece ao advogado destituído a legitimidade para exigir, nos próprios autos do processo em que atuou, a totalidade ou parte dos honorários de sucumbência devidos aos patronos de seu antigo mandante.

2. O controle pelo Tribunal de origem sobre condição da ação, matéria de ordem pública, pode ser realizado de ofício, sem que se possa falar em
reformatio in pejus
.

3. Se não estiverem caracterizados o abuso do direito de recorrer, a má-fé ou a evidente tentativa de se retardar o processo ou a concretização do comando judicial, é inaplicável a multa prevista para a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios.

4. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003499-10.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DE PAULA & FRANCA-ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO: BULLUS & CIA LTDA
RELATOR(A):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003499-10.2020.8.08.0000

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – LEGITIMIDADE – MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. Se no curso do processo a parte constitui novo advogado e revoga o mandato outorgado àquele que antes a representava, não se reconhece ao advogado destituído a legitimidade para exigir, nos próprios autos do processo em que atuou, a totalidade ou parte dos honorários de sucumbência devidos aos patronos de seu antigo mandante.

2. O controle pelo Tribunal de origem sobre condição da ação, matéria de ordem pública, pode ser realizado de ofício, sem que se possa falar em
reformatio in pejus
.

3. Se não estiverem caracterizados o abuso do direito de recorrer, a má-fé ou a evidente tentativa de se retardar o processo ou a concretização do comando judicial, é inaplicável a multa prevista para a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios.

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003499-10.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: DE PAULA & FRANÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: BULLUS & CIA. LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.
A legislação processual civil brasileira estabelece que, em regra, a sentença condenará o vencido a pagar honorári
os ao advogado
d
o
vencedor (CPC/
2015
, art. 85;
CPC/73, art.
20).

C
oncorrendo diversos autor
es ou diversos réus, todos aqueles que forem venci
dos
deverão ser condenados a pagar os honorários. Nessa hipótese, a
sentença que fixar a
verba honorária deverá distribuir, entre os litisconsortes
vencidos
, a responsabilidade proporcional pelo seu pagamento
(CPC/
2015
, art. 87, § 1º;
CPC/73, art. 23
).

Caso a sentença condene os litisconsortes ao pagamento dos honorários de advogado, mas seja omissa em fixar a responsabilidade proporcional de cada um deles, os vencidos responderão solidariamente pela condenação (CPC, art. 87, § 2º).

Embo
ra o Código de Processo Civil
disponha
sobre a hipótese em que
a responsabilidade pel
os honorários de advogado deve ser distribuída entre mais de um litigante, não há disposição legal sobre a hipótese de mais de um credor
da verba honorária.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a regra prevista no artigo 87, do Código de Processo Civil, deve ser aplicada, com os ajustes necessários, à
s
hipótese
s
em que
os honorários de advogado devem ser pagos aos procuradores de duas ou mais partes.

R
egistre-se que ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, o Superior Tribunal de Justiça já decidia que havendo pluralidade de vencedores os honorários de sucumbência deveriam ser partilhados entre eles.

Transcrevo:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 51, § 3º, DO CC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 8º; 85, § 14; 515, I; E 1.000 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO DOS RECURSOS. ART. 1.005 DO CPC. APLICABILIDADE ÀS HIPÓTESES DE LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO E ÀS DEMAIS QUE JUSTIFIQUEM TRATAMENTO IGUALITÁRIO DAS PARTES. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM RELAÇÃO A TODOS OS LITISCONSORTES DA PARTE RÉ. DIREITO DE RECEBER HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. RATEIO DA VERBA HONORÁRIA. PLURALIDADE DE VENCEDORES. ARTS. 85, § 2º, E 87 DO CPC/2015. DIVISÃO PROPORCIONAL AO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO OU PREJUÍZO ECONÔMICO EVITADO PELA PARTE. FLEXIBILIZAÇÃO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. DIVISÃO IGUALITÁRIA COM O PATRONO QUE NÃO RECORREU. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONFIGURAÇÃO. RATEIO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM A ATUAÇÃO PROFISSIONAL. CRITÉRIOS DOS INCISOS I A IV DO ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1. Ação monitória, ajuizada em 18/07/2007, atualmente em fase de cumprimento de sentença para execução dos honorários advocatícios de sucumbência, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/01/2020 e concluso ao gabinete em 21/06/2021.

2. O propósito recursal é decidir (I) se o acórdão que reconheceu a prescrição da dívida, em julgamento de recurso interposto apenas por parte dos litisconsortes, produz efeitos em relação aos demais que não recorreram, mesmo não sendo hipótese de litisconsórcio unitário; (II) se, nesse cenário, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado do litisconsorte que não recorreu; e (III) sendo devidos os honorários, como devem ser divididos entre os advogados dos litisconsortes que não deram causa ao processo.

3. A regra do art. 1.005 do CPC/2015 não se aplica apenas às hipóteses de litisconsórcio unitário, mas, também, a quaisquer outras hipóteses em que a ausência de tratamento igualitário entre as partes gere uma situação injustificável, insustentável ou aberrante. Precedente.

4. Os princípios da sucumbência e da causalidade são fundamentos para a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, devendo o sucumbente pagar a verba honorária à parte vencedora ou que não deu causa ao processo ou incidente, inclusive na sentença de improcedência, nos termos dos arts. 85, caput e § 6º, do CPC/2015.

5. A regra da proporcionalidade (art. 87 do CPC/2015) também se aplica nos casos em que há vencedores plúrimos. Assim, e em observância aos critérios para a justa remuneração do advogado fixados no art. 85, § 2º, do CPC/2015, na hipótese de litisconsórcio na parte vencedora ou que não deu causa ao processo ou incidente, os honorários advocatícios de sucumbência devidos aos advogados de cada litisconsorte devem ser fixados de forma proporcional ao respectivo proveito econômico obtido ou prejuízo econômico evitado pelos seus clientes. Precedentes.

6. Excepcionalmente, a fim de evitar manifesto e comprovado enriquecimento sem causa por parte de um dos advogados, admite-se a flexibilização da regra de divisão proporcional, podendo o patrono em questão ser excluído da divisão ou apenas receber uma cota-parte menor, sendo imprescindível, para o adequado rateio, a observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

7. O recebimento, pelo advogado da parte que não recorreu, de proporção de honorários sucumbenciais equivalente ao patrono do litisconsorte que interpôs o recurso e obteve provimento, caracteriza enriquecimento sem causa.

8. Hipótese em que (I) o reconhecimento da prescrição da dívida no julgamento do recurso interposto por apenas parte das corrés justifica o tratamento igualitário e, por conseguinte, a expansão subjetiva dos efeitos do recurso ao litisconsorte que não recorreu, sendo, assim, devidos os honorários advocatícios de sucumbência ao seu patrono; (II) a divisão da verba honorária proporcionalmente ao prejuízo econômico evitado implicaria, na espécie, no rateio igualitário do valor entre os três litisconsortes, caracterizando o enriquecimento sem causa do patrono da parte que não recorreu, o que não se admite.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido, apenas para determinar que o valor fixado, no processo de conhecimento, a título de honorários advocatícios sucumbenciais seja repartido na proporção de 80% para o recorrente e 20% para a recorrida.”

(REsp n. 1.960.747/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022.)

““
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PLURALIDADE DE VENCIDOS E DE VENCEDORES. RATEIO DA VERBA SUCUMBENCIAL. ART. 87 DO CPC.

1. Nos termos do art. 87 do CPC: a) havendo mais de um integrante no polo ativo, o valor fixado a título de honorários será distribuído proporcionalmente entre os vencidos nos termos em que determinado na sentença ou, no silêncio desta, de forma solidária; b) o valor dos honorários será rateado pelos integrantes do litisconsórcio vencedor. Em outras palavras, a regra do rateio na distribuição dos ônus sucumbenciais se aplica tanto à pluralidade de autores quanto à de réus, tendo em vista que tal verba é fixada em relação ao objeto discutido e não em relação ao número de vencedores ou vencidos. Precedentes.

2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes.”

(EDcl nos EDcl na DESIS no AgInt na Rcl n. 37.445/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 18/5/2021, DJe de 25/5/2021.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DO CONTRATO A PEDIDO DO COMPRADOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À INCORPORADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO À VENDEDORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. DESCABIMENTO. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. VALOR DA CAUSA. PLURALIDADE DE VENCEDORES. RATEIO PROPORCIONAL. RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência firmada na Segunda Seção desta eg. Corte é no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015, possível apenas quando ausente qualquer das hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/3/2019).

2. Conforme entendimento já manifestado por esta Corte, ‘A regra da proporcionalidade – art. 23 do CPC – também se aplica nos casos em que há vencedores plúrimos’ (REsp 1.370.152/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe de 13/11/2015, g.n.). Nesses termos, ‘havendo pluralidade de vencedores, os honorários da sucumbência deverão ser partilhados entre eles, na proporção das respectivas pretensões’ (AgRg no Ag 1.241.668/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe de 11/05/2011, g.n.).

3. Agravo interno parcialmente provido, para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015, a serem repartidos entre os advogados dos vencedores.”

(AgInt no AREsp n. 1.495.240/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 4/2/2020.)

“
RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PLURALIDADE DE VENCEDORES E ADVOGADOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. VIA ADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. CARACTERIZADO. PROPORCIONALIDADE. ART. 23 DO CPC. RATEIO. LEGITIMIDADE DO PATRONO. PRECLUSÃO. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se há excesso de execução no tocante ao cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

2. Configura-se o prequestionamento implícito quando o Tribunal de origem emite juízo de valor em torno da tese recursal, ainda que de maneira sucinta e sem referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados.

3. Por expressa disposição legal (art. 475-L, § 2º, do CPC), quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, deverá declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar dessa impugnação. Requisito atendido pelos executados.

4. A regra da proporcionalidade - art. 23 do CPC - também se aplica nos casos em que há vencedores plúrimos.

5. Os honorários fixados com base no art. 20, § 4º, do CPC em favor dos advogados vencedores deverão ser por eles rateados proporcionalmente.

6. Havendo pluralidade de advogados representado a mesma parte e constando do mandato autorização para que possam agir em conjunto ou separadamente, qualquer um deles tem legitimidade para pleitear o arbitramento dos honorários ou ajuizar a ação de execução da verba incluída na condenação.

7. Ausente recurso dos exequentes contra o acórdão recorrido, precluiu a discussão em torno do critério de multiplicação do valor unitário dos honorários sucumbenciais (R$ 4.500,00), constante do título exequendo, pela quantidade de réus (4).

8. Acolhida a impugnação à execução para decotar do valor exequendo a importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

9. Recurso especial provido.”

(REsp n. 1.370.152/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/11/2015, DJe de 13/11/2015.)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS E HONORÁRIOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO A DOIS RÉUS, POR AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE AD CAUSAM. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONALIDADE.

1. Reconhecida a ilegitimidade ad causam de dois dos cinco réus, incide o disposto no art. 20 do CPC, com a condenação do autor nos encargos decorrentes da sucumbência relativamente aos vencedores.

2. Na distribuição dos ônus sucumbenciais por esta Corte Superior, considera-se o processo por inteiro, e não apenas o que foi decidido no especial.

3. Havendo pluralidade de vencedores, os honorários da sucumbência deverão ser partilhados entre eles, na proporção das respectivas pretensões.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg no Ag n. 1.241.668/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 17/3/2011, DJe de 11/5/2011.)

A agravada Bullus & Cia. Ltda. promoveu ação ordinária contra a Massa Falida de HSU Comercial Ltda. e Cepemar Administração e Participações Ltda.,
com
pedido
s
de anulação d
o ato
judicial que, no processo de falência de HSU Comercial Ltda., autorizou
a
venda de um bem imóvel a Cepemar Administração e Participações Ltda.
e
de anulação do ato judicial que determinou o registro da escritura de compra e venda do referido bem imóvel
(id. 836062).

O referido processo
,
registrado sob nº 0039347-23.2010.8.08.0024 (antigo 024.100.393.479),
foi extint
o

sem resolução do mér
ito e a agravada f
o
i condenada “ao pagamento das custas process
uais e honorários advocat
í
c
ios”, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
po
r
apreciação equitativa (id. 836071).

Transcrevo o
dispositivo da sentença que extinguiu a ação ordinária e condenou a agravada a pagar os honorários de sucumbência em favor dos advogados da
Massa Falida de HSU Comercial Ltda. e Cepemar Administração e Participações Ltda.:

“
Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, V do Código de Processo Civil. Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observando, com razoabilidade e proporcionalidade, os parâmetros do § 3º, do art. 20 do CPC.”

Emb
ora a agravada
tenha sido condenada
a pag
ar honorários em favor dos advogados da
Massa Falida de HSU Comercial Ltda. e
de
Cepemar Administração e Participações Ltda.
, a sentença não det
erminou de que forma
o valor arb
itrado se
ria entre eles distribuído.

Disso dimana que, em princípio, tanto os advogados de HSU Comercial Ltda. quanto os advogados de Cepemar Administração Ltda. poderão promover a execução da verba honorária por inteiro, observadas as regras de solidariedade ativa (CPC, art. 87, § 2º c/c CC, art. 267).

Ocorre que a legitimidade para executar os honorários de sucumbência é atribuída aos advogados (ou a sociedade de advogados) que estão habilitados a representar a parte vencedora no momento em que é requerido o cumprimento de sentença.

Isto é, ainda que tenha atuado no processo, se não mais representa a parte, seja porque seu mandato foi revogado, seja porque renunciou ao mandato, o advogado não terá legitimidade para promover a execução dos honorários de sucumbência. Da mesma forma, não terá legitimidade para promover a execução dos honorários de sucumbência a sociedade de advogados integrada por aqueles advogados que não mais representam a parte vencedora.

Nesse sentido:

“
AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO. ADVOGADO QUE SUBSTABELECEU SEM RESERVA DE PODERES. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE.

1. ‘No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último’ (AgInt nos EAg 1.213.737/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 26/08/2016).

2. O advogado que substabeleceu sem reserva de poderes não pode executar diretamente, nos próprios autos, os honorários advocatícios fixados na sentença, sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma, mormente quando existir controvérsia em relação ao montante de honorários advocatícios sucumbenciais devido a cada um dos advogados. Precedentes

3. Segundo agravo interno não conhecido. Primeiro agravo interno conhecido e provido, para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.”

(AgInt no AREsp n. 1.028.884/RJ, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 27/2/2018.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. REVOGAÇÃO DO MANDATO DO ADVOGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos.

2. ‘A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pela impossibilidade da execução de honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos da ação principal em relação a advogado que teve seu mandato revogado’ (AgInt no REsp n. 1.546.305/PR, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 3/8/2016).

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 991.469/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 25/5/2017.)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO. REVOGAÇÃO DO MANDATO AO ADVOGADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HABILITAÇÃO NA PRÓPRIA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES. ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente. Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg no AREsp n. 757.537/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 16/11/2015)

Nos autos do p
rocesso nº
0039347-23.2010.8.08.0024 (antigo 024.100.393.479), a Mass
a Falida de HSU Comercial Ltda. foi representada pelos advogados Sueli de Paula França, Vitor de Paula França, Patrícia de Freitas Roncato, Adriana Martinelli Martins
e
Arthur Daher Colodetti, advogados integrantes da sociedade de advogados ora agravante
(id. 836072 - Pág. 7)
.

Ocorre que após a apresentação das contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela agravada,
os mandatos outorgados
aos integra
nt
es da agrav
ante fo
ram revogados (id. 836072 - Pág. 14/41).

Ou
seja, antes do trânsito em julgado da
sentença proferida nos autos do processo
nº
0039347-23.2010.8.08.0024 (antigo 024.100.393.479)
, os advogados integrantes da agra
vante já não mais representavam a Massa Falida de HSU Comercial Ltda.

Por conseguinte, a agravante, sociedade formada pelos advogados que tiveram seus mandatos revogados, não tem legitimidade para requerer cumprimento da sentença para exigência dos honorários de sucumbência, nem mesmo de forma parcial.

A legitimidade para promover o cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência é dos advogados que estão habilitados a representar a
s partes vencedoras. Isto é, poderão requerer cumprimento de sentença relativo à verba honorária os advogados de Cepemar Administração e Participações Ltda. e de
Massa Falida de HSU Comercial Ltda., ou da
s
sociedade
s
de advogados por eles constituída.

O
desinteresse dos
atuais advogados d
a Massa Falida
HSU Comercial Ltda.
em requerer o cumprimento de sentença não transfere
à agravante, ou a seus
integrantes
,
a legitimidade para
praticar atos
no processo
em
que, a rigor,
não estão mais habilitados a atuar.

Portanto, não é possível acolher a pretensão recursal. A agravante não tem legitimidade para requerer o cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência fixados na sentença proferida
nos autos do processo
nº
0039347-23.2010.8.08.0024 (antigo 024.100.393.479), nem mesmo em caráter parcial.

Registre-se que a possibilidade deste Egrégio Tribunal de Justiça pronunciar de ofício a ilegitimidade da agravante para requerer o cumprimento de sentença decorre do efeito translativo do recurso, que permite o conhecimento das questões de ordem pública, ainda que não tenham sido alegadas pelas partes.

Nessas circunstâncias, ainda que
este recurso tenha sido interposto por quem requereu o cumprimento de sentença contra
a decisão que
fixou o valor de seu suposto crédito como equivalente
à
metade da quantia arbitrada a título de
honorários de sucumbência, nada
impede que este Egrégio Tribunal pronuncie a ilegitimidade do agravante
e, por consequência, julgue extinta a fase de cumprimento de sentença.

O conhecimento de questão de ordem pública em decorrência do efeito translativo do recurso não é limitado pela vedação do “reformatio in pejus”.

Sobre o tema:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, NO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. CONDIÇÕES DA AÇÃO. ART. 267, § 3º, DO CPC/73. REFORMATIO IN PEJUS. INOVAÇÃO RECURSAL, EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 397 E 398 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Agravo Regimental aviado contra decisão monocrática publicada na vigência do CPC/73, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.

II. Na hipótese, o Tribunal de origem, ao apreciar Agravo de Instrumento em que era postulada a antecipação dos efeitos da tutela, indeferida em 1º Grau, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do ora agravado e julgou extinta a ação, ajuizada pelo agravante, ex-Prefeito municipal, na qual buscava a desconstituição de decisão do Tribunal de Contas Estadual, que julgara irregular a prestação de contas do exercício financeiro de 2006.

III. De acordo com o art. 267, § 3º, do CPC/73 (art. 485, § 3º, do CPC/2015), ‘o juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito, da matéria constante dos ns. IV, V e Vl’, inclusive da matéria relativa às condições da ação.

IV. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘é possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3º, do CPC’ (STJ, REsp 736.966/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 06/05/2009). Nesse sentido: STJ, REsp 302.626/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/08/2003; AgRg nos EDcl no AREsp 396.902/ES, Rel. Ministro RAÚL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 16/09/2014; REsp 1.490.726/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 30/10/2017; REsp 1.188.013/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/09/2010.

V. A questão envolvendo a ocorrência de reformatio in pejus somente foi suscitada, pelo agravante, em petição na qual é impugnado o parecer do Ministério Público Federal, e no presente Agravo Regimental, tratando-se de verdadeira inovação recursal, motivo pelo qual é inviável o exame da matéria.

VI. Ainda que fosse superado tal óbice, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que ‘o controle pelo Tribunal de origem sobre condição da ação, matéria de ordem pública, pode ser realizado ex officio, sem que se possa falar em reformatio in pejus’ (STJ, AgRg no REsp 1.397.188/AL, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2013). Em igual sentido: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.218.791/PE Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/09/2011.

VII. Não tendo o acórdão hostilizado expendido qualquer juízo de valor sobre os arts. 397 e 398 do CPC/73, a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento – requisito viabilizador da abertura desta instância especial –, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’), na espécie.

VIII. Agravo Regimental improvido.”

(AgRg no AREsp n. 381.285/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 9/5/2018.)

No
utra pa
rte,
os embargos de declaração
só se qualificam como manifestamente protelatórios caso se caracterize a má-fé, o abuso do dire
ito de recorrer, ou a evidente tentativa de se retardar o processo ou a concretização do comando judicial.

A agravante, inconformada com a decisão que
fixou o valor de seu alegado crédi
to como equivalente a metade do
valor dos honorários de su
cumbência
arbitrados na fase de conhecimento
, interpôs embargos de declaração sustentando
contradição, porque
a “ilegitimidade parcial”
afirmada na fundamentação
se qualificaria, a rigor, como “excesso de execução”, matéria que não poderia ser conhecida em razão de exceção de pré-executividade.

E alegou omissão, porque embora tenha sido determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, o pedido para que fossem determinadas medidas executivas não havia sido apreciado.

Verifica-se que a alegação de suposta contradição se traduz em tentativa de provocar a revisão da matéria decidida, na medida em que se pretendeu a reforma da decisão para que fossem observados os estreitos limites da exceção de pré-executividade que, de acordo com as razões da agravante, teriam sido ultrapassados.

E embora a agravante efetivamente tenha formulado pedido para que fossem determinadas medidas executivas, não se exige que no mesmo ato judicial em que for decidida a exceção de pré-executividade sejam também determinadas as providências eventualmente requeridas pelo exequente.

Assim, os embargos de declaração interpostos pela agravante foram corretamente desprovidos. Todavia, a interposição daquele recurso não se qualifica como
conduta de má-fé, abuso do direito de reco
rrer ou
tentativa de retardar o processo
ou a concretização do comando judicial.

De plano, não há como se supor interes
se da agravante em reta
rdar o processo na medida em que ela própria alega ser credora de honorários de sucumbência.

Noutra parte, as alegações de contradição e de omissão, ainda que equivocadas
ou sem o efeito de justificar o provimento dos embargos de declaração
, não extrapolam o legítimo exercício do direito de defesa e do direito ao recurso.

Portanto, deve ser reformada a decisão que condenou a agravante ao pagamento de multa processual fixada com fundamento no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Por essas razões, dou parci
al pr
ovi
mento ao recurs
o para anular a condenação da agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cen
to)
imp
osta em decorrê
ncia da interposição de embargos de declaração qualificados como protelatórios e, de ofício, pronuncio
su
a ilegitimidade para requerer o cumprimento de sentença nos autos do processo
nº
0039347-23.2010.8.08.0024 (antigo 024.100.393.479) e, por consequência, extingo a execução, condenando a agravante ao pagamento de honorários de dez por cento sobre o valor total de sua pretensão, valor que é equivalente ao proveito econômico obtido pela agravada.

Condeno a agravante, ainda, ao pagamento das eventuais custas processuais decorrentes da instauração da fase de cumprimento de sentença.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003499-10.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: DE PAULA & FRANÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: BULLUS & CIA. LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – LEGITIMIDADE – MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. Se no curso do processo constitui novo advogado e revoga o mandato outorgado àquele que antes a representava, não se reconhece ao advogado destituído a legitimidade para exigir, nos próprios autos do processo em que atuou, a totalidade ou parte dos honorários de sucumbência devidos aos patronos de seu antigo mandante.

2. O controle pelo Tribunal de origem sobre condição da ação, matéria de ordem pública, pode ser realizado de ofício, sem que se possa falar em
reformatio in pejus
.

3. Se não estiverem caracterizados o abuso do direito de recorrer, a má-fé ou a evidente tentativa de se retardar o processo ou a concretização do comando judicial, é inaplicável a multa prevista para a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios.

4. Recurso parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À

UNANIMIDADE,
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ de 2023.

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 18/7/2023.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 18/07/2023.

Vogal: Desembargador José Augusto Farias de Souza.